Tribunal: TJSP
Processo: 1004318-61.2023.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - INICIAL INDEFERIDA - RECURSO - SINAIS DE PRÁTICA DE ADVOCACIA PREDATÓRIA - EXPEDIÇÃO, NA ORIGEM, DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO - AUTORA QUE ADMITIU A CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO, ENTENDENDO QUE A AÇÃO TINHA COMO OBJETO COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO QUE SE AFIGURA

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - INICIAL INDEFERIDA - RECURSO - SINAIS DE PRÁTICA DE ADVOCACIA PREDATÓRIA - EXPEDIÇÃO, NA ORIGEM, DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO - AUTORA QUE ADMITIU A CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO, ENTENDENDO QUE A AÇÃO TINHA COMO OBJETO COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO QUE SE AFIGURA INVIÁVEL, DIANTE DA NÍTIDA CONTRADIÇÃO - COMBATE À PRÁTICA ABUSIVA DA ADVOCACIA - INÍDICIOS, NO CASO CONCRETO, NÃO BASTASSE, DE CAPTAÇÃO IRREGULAR DE CLIENTES - EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.